Tribunal: CARF
Processo: 10380.730348/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.730348/2013-84
ACÓRDÃO
3402-012.802 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Apontada e legítima a obscuridade constante no acórdão embargado,
necessário seu reconhecimento e correção, para que se conste o
dispositivo correto em relação ao resultado do julgamento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração para, saneando a obscuridade apontada, alterar o dispositivo do Acórdão
embargado nos seguintes termos: De “Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos,
em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para excluir a multa moratória da cobrança
perpetrada pela fiscalização. Vencidos os conselheiros Pedro Sousa Bispo, Silvio Rennan do
Nascimento Almeida e Rodrigo Mineiro Fernandes.” Para “Acordam os membros do colegiado, por
maioria de votos, em dar integral provimento ao recurso voluntário, para excluir a multa
moratória da cobrança perpetrada pela fiscalização. Vencidos os conselheiros Pedro Sousa Bispo,
Silvio Rennan do Nascimento Almeida e Rodrigo Mineiro Fernandes.”

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.802 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730348/2013-84
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jose de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia
Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em relação ao
Acórdão no 3402-008.190, de 24 de março de 2021, cujos fundamentos podem ser resumidos na
ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PER/DCOMP. CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXONERAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. A
compensação tributária, efetivada pelo contribuinte por meio de PER/DCOMP,
constitui sistemática que acarreta num encontro de contas, tendo como resultado
a extinção de duas obrigações contrapostas: relação jurídica tributária, em que o
contribuinte tem débito perante o Fisco; e relação jurídica de restituição de
indébito ou ressarcimento, na qual o contribuinte tem direito a crédito a ser pago
pelo Fisco (artigo 170, CTN e artigo 74 da Lei n. 9.430/96). Há, portanto,
concomitante pagamento de tributo e restituição do indébito ou ressarcimento
do tributo. Ou seja, na compensação tributária há sim pagamento, de modo que é
figura passível de ser abrangida pelo benefício da denúncia espontânea, com a
consequente exclusão da multa moratória, nos termos do artigo 138 do CTN.
A decisão foi endereçada no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para excluir a multa moratória da cobrança
perpetrada pela fiscalização. Vencidos os conselheiros Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida e Rodrigo Mineiro Fernandes.
Afirma a embargante que houve obscuridade e omissão em razão do paradoxo
instaurado entre o que foi consentido no resultado do acórdão como “parcial provimento” e o
conteúdo do voto condutor no Recurso Voluntário, posto que, os argumentos tecidos no decorrer
do voto ensejam a confirmação da compensação como pagamento, tendo sido reconhecido o
direito à denúncia espontânea e exclusão da multa de mora pelo contribuinte.
O ponto de discrepância reside em saber se estamos diante de provimento integral
ou parcial provimento, considerando o pedido do contribuinte em sede de recurso voluntário, o
reconhecimento do direito no bojo do voto do recurso voluntário, e o dispositivo do acórdão que
contém o resultado como “parcial” provimento.
Ainda, dispõe o embargante, em suas razões opostas neste recurso que, em
suposto raciocínio de que o parcial provimento tenha sido dado porque não foi acatado o pedido
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.802 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730348/2013-84
3
de cancelamento do auto de infração por impossibilidade de constituição de crédito já extinto,
cumpre esclarecer que o acórdão conteria vício de omissão, na medida em que não enfrentou os
argumentos correlatos constantes na tese de defesa para desconstituição do auto de infração.
O despacho de admissibilidade aduz:
Ante as considerações acima e após a contextualização dos fatos, da leitura na
íntegra da decisão embargada, fls. 454/467, em cotejo com as demais peças do
processo, entre as quais o recurso voluntário, fls. 349/ 364 e em face dos
argumentos articulados pela embargante, se evidencia ao menos
preliminarmente obscuridade/omissão na matéria objeto de provimento (excluir a
multa moratória da cobrança perpetrada fiscalização), tal como suscitado pela
embargante, o que deve ser submetido à opinião soberana do colegiado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na suposta obscuridade arguída pelo contribuinte quando
realizado o cotejo do conteúdo do recurso voluntário, do acórdão proferido pelo CARF e seu
dispositivo relativo ao resultado.
Afirma que o recurso voluntário dispôs tão somente sobre a controvérsia da
incidência de multa de mora no caso de denúncia espontânea, especificamente quanto ao debate
já conhecido por este tribunal, quanto ao reconhecimento de compensação como pagamento,
para fins de exclusão da multa de mora, e, noutro passo, que no dispositivo do resultado do
acórdão consta “parcial provimento”, ainda que tenha sido reconhecido no caso que a
compensação se equivale a pagamento e o contribuinte faz jus à denúncia espontânea, com
consequente exclusão da multa de mora.
Compulsando os argumentos dispostos no recurso voluntário, verifico que o
contribuinte alega que i) a compensação é via de pagamento, e deve ser reconhecida para fins de
aplicabilidade da denúncia espontânea e exclusão da multa de mora; ii) a multa de mora possui
natureza sancionatória e está incluída no rol de penalidades excluídas quando reconhecida a
denúncia espontânea.
O segundo argumento apresentado no recurso refere-se à afirmativa da decisão de
primeira instância de que o pagamento do tributo após o seu vencimento ensejaria, em qualquer
hipótese, a cobrança de multa de mora, não se admitindo, nem mesmo na hipótese de denúncia
espontânea, o afastamento da penalidade.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.802 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730348/2013-84
4
Na decisão embargada, é possível verificar a delimitação da lide e a abordagem da
relatora em relação aos dois argumentos apresentados pelo contribuinte:
Daí vem a questão a ser respondida por este Colegiado: é possível a aplicação dos
efeitos da denúncia espontânea às compensações tributárias, de modo a impedir
a incidência de multas sobre os valores compensados?
(...)
Imperioso, portanto, reconhecer o direito do contribuinte a se valer do benefício
da denúncia espontânea in casu. Qualquer julgamento em sentido contrário, ao
meu sentir, representaria afronta à finalidade do artigo 138 do CTN. Afinal, o
contribuinte que apura créditos e débitos, apresentando PER/DCOMP está se
adiantando à qualquer fiscalização no que diz respeito àquele determinado débito
tributário, efetuando seu pagamento por meio da compensação, exatamente
como apregoa a disciplina da denúncia espontânea e merecendo, por isso, não
sofrer as penalidades impostas pela lei pelo não pagamento de tributo. Assim,
estende-se o benefício da denúncia espontânea para a exoneração da multa
moratória. Isto porque, lembremos, a infração tributária é definida como
qualquer ação ou omissão que represente o descumprimento dos deveres
impostos pela legislação fiscal.9 Como consequência pelo cometimento da
infração, a legislação estipula ser devida uma penalidade (ou sanção ou punição)
ao sujeito passivo da obrigação tributária. Dessarte, o objetivo das sanções é
desestimular práticas indesejadas.
No juízo aqui seguido, as multas fiscais tem índole punitiva simplesmente, não
sendo cabível falar em multas indenizatórias.
(...)
Em síntese, no direito tributário são os juros moratórios que cumprem o papel de
indenização pela falta de pagamento do tributo no momento devido, tendo a
multa moratória caráter estritamente punitivo. 10 Pois bem. Na concepção já
pacificada pela jurisprudência, a denúncia espontânea exclui todas as penalidades
que incidiriam sobre o montante devido a título de imposto. Assim, nenhuma
multa pode ser cobrada do sujeito passivo, quando preenchidos os requisitos do
artigo 138 do CTN. Esse entendimento aplica-se às multas moratórias, que, como
visto, são espécie de multa punitiva, não sendo cabível a sua separação, e muito
menos sua cobrança diante do instituto da denúncia espontânea.
Logo, penso que correto o apontamento realizado quanto ao equivocado “parcial
provimento” do Acórdão embargado, posto que a matéria tratada no recurso voluntário diz
respeito ao reconhecimento da compensação como pagamento para fins de denúncia espontânea
e consequente exclusão da multa de mora – que tem caráter sancionatório, configurando-se como
“integral provimento”.
Isto posto, voto por acolher os embargos para sanar a obscuridade apontada,
devendo o acórdão embargado passar a constar em seu dispositivo:
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.802 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730348/2013-84
5
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar integral
provimento ao recurso voluntário, para excluir a multa moratória da cobrança
perpetrada pela fiscalização. Vencidos os conselheiros Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida e Rodrigo Mineiro Fernandes.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 547
DF CARF MF
Original